Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-95.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000254-95.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (RECORRIDO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. DANOS ELÉTRICOS. APLICAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATUAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de negativa parcial de cobertura securitária por danos elétricos em equipamentos residenciais. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 5.921,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. Após embargos de declaração, a sentença foi alterada para ajustar os valores da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos materiais deve observar a franquia contratual de 10%; e (ii) estabelecer se a negativa parcial da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora fornecedora de serviços e a segurada consumidora final, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

4.

Nos contratos de seguro, a responsabilidade da seguradora é objetiva, cabendo-lhe cumprir a cobertura contratada, salvo em casos de excludentes devidamente comprovadas (art. 14 do CDC).

5.

O contrato prevê expressamente cobertura para danos elétricos, com franquia de 10% sobre o prejuízo. A sentença considerou a franquia na fixação do valor da indenização, devendo ser mantida no tocante ao dano material.

6.

O dano moral não se configura, pois a recusa administrativa não foi arbitrária ou abusiva, mas pautada em interpretação razoável das cláusulas contratuais. Além disso, não houve exposição vexatória, humilhação ou qualquer violação da dignidade da segurada.

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000254-95.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente:

Zurich Santander Brasil Seguros S/A

Recorrido:

Maria Cecilia Prandine Moleiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do NOVO CPC, para;

a)

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)a título de danos materiais
,
corrigidos com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do evento danoso (sinistro), nos termos da Súmula 54/STJ.

b) CONDENAR a empresa reclamada a pagar a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária será calculada pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Após acolhimento dos embargos de declaração, a sentença foi alterada para ter a seguinte parte dispositiva:

Diante disso,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração declarando a
OMISSÃO
na sentença de id. 151931189 para que passe a integrar seu dispositivo:

“
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), subtraindo-se o valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), o que perfazerá a quantia de R$ 5.501,00, (cinco mil, quinhentos e um reais) a título de danos materiais, corrigidos com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do evento danoso (sinistro), nos termos da Súmula 54/STJ”.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Após novos embargos de declaração, a redação da sentença foi alterada, nos seguintes termos:

Ante o exposto
, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do NOVO CPC, para;

a)

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.921,00 (cinco mil e novecentos e vinte e um reais) a título de DANOS MATERIAIS
,
corrigidos com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do evento danoso (sinistro), nos termos da Súmula 54/STJ.

A seguradora sustenta que a sentença não aplicou corretamente a franquia contratual de 10%, majorando indevidamente a indenização. Quanto ao dano moral argumenta que a recusa administrativa do pagamento, por si só, não configura dano moral, pois decorreu de interpretação razoável das cláusulas contratuais.

Já a recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a negativa da seguradora foi abusiva e injustificada.

Pois bem. Na petição inicial, a autora alega que, em 26/08/2023, houve oscilação de energia que resultou na queima de diversos equipamentos eletrônicos, entre eles uma televisão, um home theater, um motor de portão, um eletrificador, uma bateria e uma sirene de alarme. Discorre que, diante do ocorrido, acionou o seguro, registrando o sinistro e pleiteando o ressarcimento de R$ 8.800,00 pelos danos sofridos. Sustenta que encaminhou toda a documentação exigida, no entanto, a seguradora negou parte da indenização, sob a alegação de que alguns dos bens danificados já haviam sido cobertos por um sinistro anterior, ocorrido em 2020. A negativa também incluiu a alegação de que o laudo técnico do home theater havia sido adulterado. Menciona que a seguradora, sem realizar vistoria nos equipamentos e sem reanalisar os documentos apresentados pela autora, indenizou apenas a televisão, excluindo os demais bens sob justificativas que, segundo a autora, não encontram respaldo na apólice contratada. Diante da recusa, ingressou com a presente ação, requerendo a indenização pelos danos materiais e morais.

Inicialmente, é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica, uma vez que a seguradora é fornecedora de serviços e a recorrida é consumidora final, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

Nos contratos de seguro, a responsabilidade da seguradora é objetiva, devendo esta cumprir com a cobertura contratada salvo em casos de excludentes devidamente comprovadas (art. 14 do CDC).

De acordo com as provas apresentadas, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente cobertura para danos elétricos, com importância segurada máxima de R$ 28.769,54 e franquia aplicável de 10% sobre o valor do prejuízo.

Com isso, a seguradora não realizou vistoria prévia no imóvel e negou parte da indenização com base em alegações genéricas sobre a origem dos danos. Esse ponto caracteriza má prestação do serviço, pois impôs à consumidora o ônus de comprovar um sinistro sem oferecer suporte técnico adequado.

Portanto, a seguradora deve indenizar os danos materiais, respeitada a cláusula contratual da franquia.

Quanto ao devido a sentença após analisar os Embargos de Declaração fixou a indenização em R$ 5.921,00, considerando o prejuízo total informado (R$ 8.800,00) e deduzindo a franquia de 10% (R$ 880,00), o valor pago na esfera administrativa (R$ 2.299,00) e somado o valor da franquia que havia sido pago (R$ 300,00), que dá o valor da condenação.

Quanto ao dano moral, importante registrar que a recusa administrativa não gera, por si só, a possibilidade de indenização.

No caso dos autos, a seguradora negou parte do pagamento, mas indenizou administrativamente um dos bens (televisão), ainda que parcialmente. Além disso, não houve humilhação, exposição vexatória ou violação da dignidade da segurada e, a negativa decorreu de interpretação contratual, sem elementos de abuso extremo ou intenção deliberada de prejudicar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - DANOS EM EQUIPAMENTO CLÍNICO DECORRENTES DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBERTURA DEVIDA - CLÁUSULA LIMITATIVA - DE EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA - REDIGIDA SEM DESTAQUE - NULIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. 2 . Danos decorrentes de falha elétrica não estão excluídos da cobertura do contrato firmado entre as partes. 3. Comprovado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos elétricos, impõe-se o dever de indenizar os danos devidamente comprovados. 4 .
Restando caracterizado como mero dissabor ou mero desacerto contratual, não pode ser entendido como dano moral, pois que não violou seus direitos de personalidade.
(Ap 23009/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012) (TJ-MT - APL: 00230096220108110000 23009/2010, Relator.: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2012)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO . COBERTURA DEVIDA, NOS LIMITES DA APÓLICE.
DANO MORAL, ENTRETANTO, NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000261-17.2021.8 .16.0160 - Sarandi - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19 .09.2022)

RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDO NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO. SEGURO RESIDENCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária”. (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

2. Não havendo elementos suficientes nos autos para aplicação da teoria do desvio produtivo, inviável a condenação em dano moral.

3. Não há como afigurar a conduta da seguradora, em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1021611-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Dessa forma, o dano moral não se configura, impondo-se a reforma da sentença para excluir essa condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de indenização por dano moral. Deixo de condenar em honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025